Tribunal: TJPA
Processo: 0249035-11.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0249035-11.2016.8.14.0133

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA EPI COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEI ESTADUAL Nº 8.870/2019. FACULDADE DO EXEQUENTE. SÚMULA 452/STJ. TEMA 109 DO STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE RESSALVA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. SUPERVENIÊNCIA DE TESE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.184. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
A sentença recorrida extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019 que autoriza a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 15.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal);

2.
O ente público possui discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública. Inteligência do art. 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/19; Súmula 452/STJ e Tema 109 do STF;

3.
Necessidade de intimação do exequente para se manifestar sobre a possível extinção do feito, evitando, assim, a ocorrência de qualquer efeito surpresa, bem como a violação ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC;

4.
Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/04/024 a 08/04/2024, à unanimidade, conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da execução fiscal, com determinação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 16798870) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 16798868) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos da ação de Execução Fiscal, proposta em face de
PARÁ EPI COMERCIAL LTDA EPP
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na Lei Estadual nº 8.870/2019.

Em suas razões, o apelante sustenta que o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019 estabelece uma faculdade ao Poder Executivo Estadual, tanto de não ajuizar ações de execução fiscal, quanto de desistir daquelas já ajuizadas, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará UPF-PA.

Aduz que não cabe ao Poder Judiciário entender que o exequente não possui interesse de agir, por não ter respondido no prazo legal ao despacho quanto o ajuizamento da presente ação, considerando o valor inferior ao limite previsto na Lei Estadual.

Ressalta, que não existe nos autos comprovante de citação do executado.

Afirma ser necessário a demonstração do abandono da causa, não tendo sido o exequente intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Diz ser necessário o prévio arquivamento provisório nos termos do art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Admissibilidade

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019.

O apelante pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, sob o argumento de que o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019 estabelece uma faculdade ao Poder Executivo Estadual de não ajuizar ações de execução fiscal, ou de desistir daquelas já ajuizadas, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará UPF-PA, não cabendo ao Poder Judiciário deliberar nesse sentido.

A sentença em apreço foi prolatada, nos autos de execução fiscal, sob o entendimento de que, o disposto no inciso IV do art. 1º, da Lei Estadual nº 8.870/19 autoriza a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 15.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal).

Segue a transcrição dos citados dispositivos da lei, com grifos:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

...

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”

Da leitura texto legal, não há se extrair o cunho da obrigatoriedade de qualquer valor mínimo para ajuizamento da ação executiva, ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança. Em verdade, o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública.

A constituição do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos dos arts. 141 e 142 do CTN:

“Art. 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”.

“Art. 142
. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.

Em cumprimento às disposições acima, o Estado realizou o lançamento tributário e ajuizou a respectiva ação executiva.

A execução fiscal foi ajuizada em 06/05/2016 e o Estado pediu a citação pela via postal, com aviso de recebimento, conforme consta no ID 16798865-pág.2.

Em 16/05/2016, o Juízo de origem determinou a citação do executado, conforme consta no despacho ID 116798865-pág.5.

Em 10/05/2021, o Juízo
a quo
proferiu novo despacho, nos seguintes termos:

“De acordo com art. 1º, inciso IV, e § 4º, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, está autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, dentre outros casos, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, que hoje, de acordo com a Portaria da SEFA nº 848 de 2020, o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF/PA), a vigorar no exercício fiscal de 2021, foi fixado em R$ 3.7292.

Assim, no caso em questão, tendo em vista que o valor exequendo é inferior ao acima referido, intime-se a parte exequente para se manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Em 23/06/2021 o processo foi encaminhando à Procuradoria do Estado do Pará através do Ofício nº 237/2021-SJIVCE (Id. 16798865). Os autos foram recebidos na PGE em 29/06/2021 (Id. 16798865-pág.2).

Em 18/08/2021 certificado que o exequente não apresentou qualquer manifestação (Id. 16798867).

Em 18/3/2022, o Juízo de origem proferiu a sentença extintiva.

Sobre o assunto o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento sumulado, aplicável ao caso concreto:
Enunciado nº 452
. “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Destaco julgado do STJ no sentido de que constitui prerrogativa da Administração Pública a propositura de execuções fiscais com valores de pequena monta:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/1973. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos. 3. Recurso Especial parcialmente provido. ( REsp 1661243/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)”

Na mesma linha, o STF, em sede de repercussão geral (
Tema 109
), se posiciona:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA
.

1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição.

2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6
. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.

(RG no RE nº 591.033/SP, Tribunal Pleno/STF, rel.ª Min.ª Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 24/2/2011)”

Ademais, não poderia o processo ser extinto, sem que antes a parte exequente fosse intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, acarretará a extinção do processo,
evitando, assim, a ocorrência de qualquer efeito surpresa, sobretudo considerando o disposto nos arts. 9º e 10º do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”. (Grifo nosso).

Considerando a ausência de comprovação do ato citatório do executado
,
bem como a violação ao contraditório efetivo e à vedação ao efeito surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), a sentença recorrida deve ser anulada, viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE SOBRE A MATÉRIA.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO EFETIVO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. O art. 10 do NCPC positivou o princípio da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo, e da cooperação processual, ao prever expressamente obrigatória a intimação prévia das partes para que se manifestem sobre fundamento aventado pelo magistrado, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Sob esse aspecto, ressalta-se uma nova perspectiva do princípio do contraditório, no sentido de não ser aplicável apenas sobre as partes, mas igualmente para o magistrado. Desse modo, as partes possuem o direito de contraditório não somente sobre as alegações da outra parte, mas também dos

fundamentos a serem considerados pelo juiz.
O NCPC, contudo, não prevê a consequência para esse vício processual. Entretanto, a jurisprudência, em recentes precedentes, entendeu pela nulidade da decisão judicial, sob pena de supressão de instância e como meio pedagógico ao juiz que violou a regra. Portanto,
a consequência da violação ao art. 10 do NCPC, é a nulidade da decisão judicial para que outra seja proferida após a manifestação das partes sobre a matéria. In casu, foi proferida sentença de extinção da execução por ilegitimidade passiva logo após pedido de inclusão do possuidor do imóvel objeto da cobrança de IPTU. Não foi oportunizado prévio contraditório ao exequente, restando patente o cerceamento de defesa e a configuração da decisão surpresa, violando o art. 10 do NCPC. Provimento do recurso. Anulação da sentença.
(TJ-RJ - APL: 00651376220128190014, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 19/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu, de ofício, o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da ação executiva
– Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de Execuções Fiscais – Inteligência da Súmula nº 452 do E. STJ – Entendimento desta E. Corte e do E. STF
– Ausência de oitiva da Municipalidade antes da extinção do feito – Impossibilidade – Violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
(TJ-SP - AC: 15008866720218260428 Paulínia, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 25/08/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2021)”, (Grifo nosso).

Ressalto que em dezembro de 2023, sobreveio o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese transcrevo:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Somando-se a isso o
Conselho Nacional de Justiça em 22 de fevereiro de 2024, editou a Resolução nº 547
, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do Tema 1184 -STF.

À luz do decidido pelo STF, deve a tese ser aplicada a todos os casos com identidade de matéria.
Nesses termos, cumpre prover o recurso de apelação, pelos fundamentos lançados neste voto, recomendando que se adotem, após a baixa dos autos, as providências cabíveis previstas no Tema 1.184.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento ao recurso de apelação,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da execução fiscal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 01 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/04/2024